Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-21.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000155-21.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DALVA MILITINA MARTINS BRANDAO - CPF: 352.576.951-20 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo contradição quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Dalva Militina Martins Brandão, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação de mesma numeração que aviou.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de contradição no tocante ao parâmetro utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, caso mantido o valor dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o causídico não receberá por seu trabalho, pois os valores são considerados ínfimos quando levado em consideração a restituição na forma simples e o pequeno valor do empréstimo. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente fixação dos honorários sobre o valor da causa ou por equidade.

Sem manifestação da parte embargada (id. 160683685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer sobre o valor da causa ou por equidade.

Com razão.
In casu
, percebe-se que o recurso de apelação da autora, ora embargante, foi parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência, convertendo o contrato de cartão de crédito (RMC) para empréstimo consignado, com alteração da taxa de juros remuneratórios e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.

Com isso, havendo alteração do resultado do julgamento, inverteu-se o ônus sucumbencial, com a consequente condenação do banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, o art. 85, §2o, do CPC estabelece que, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deverão os honorários ser fixado em percentual sobre o valor da causa,
verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
”
(negritei).

Destaco que o valor atribuído à causa pelo autor na petição inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id. 150875791 - Pág. 35.

Em casos análogos, é o deste e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MULTA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC/2015) – RECURSO PROVIDO. Constatado o vício alegado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-lo. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC/2015)”
(EDC n. 1002690-78.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO ALTERADO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).”
(EDC n. 1002240-14.2019.8.11.0028, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a contradição ocorrida no acórdão
, para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios, e fixar em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023